Tribunal: STF
Processo: Rcl 81969
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Caraúbas/RN, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do TJRN, que condenou o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Caraúbas a fornecerem os fármacos EFFIENT, PROCORALAN e FORXIGA, nos autos do Recurso Inominado nº 0800150-57.2024.8.20.5115.



    A parte reclamante alega que o ato reclamado descumpriu a autoridade da tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, cujas diretrizes foram consolidadas na Súmula Vinculante 61. 



    Afirma que o acórdão reclamado não analisou a eventual ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, a ausência de pedido de incorporação ou a mora injustificada na apreciação do pedido (eDOC 1, p. 5).



    Alega, ainda, que o acórdão reclamado não demonstrou a impossibilidade de substituição dos fármacos por outra alternativa disponível no SUS. Assim, entende que o acórdão reclamado “ignorou a existência de alternativas ou a ausência de prova de sua ineficácia total para o paciente, concedendo medicamentos sem a devida comprovação da inexistência de outra opção no sistema público” (eDOC 1, p. 5).



    Afirma que a Nota Técnica do NatJus, “embora reconheça a eficácia dos princípios ativos em abstrato, não corrobora a indicação da medicação para a situação específica do paciente com o grau de urgência e detalhamento exigido, nem atesta a superioridade dessas opções sobre as do SUS com evidências de alto nível” (eDOC 1, p. 5-6). Nesses termos, o Tribunal reclamado, “ao se satisfazer com uma leitura seletiva da nota técnica e do laudo inicial do paciente, deixou de exigir a demonstração robusta de evidências de alto nível que justificassem a excepcionalidade da intervenção judicial” (eDOC 1, p. 6).



    Em relação à imprescindibilidade clínica do tratamento, pontua que “embora o laudo do médico assistente afirme a necessidade, o NATJUS e a sentença de primeiro grau questionaram a suficiência de detalhes e a demonstração da urgência e ineficácia das alternativas do SUS. A Turma Recursal superou essa barreira sem aprofundar na justificativa exigida pelo STF” (eDOC 1, p. 6).



    Nesse contexto, afirma que a flexibilização dos critérios estabelecidos em sede de repercussão geral incorre em desrespeito à autoridade desta Corte, gera um grave precedente para a judicialização da saúde e compromete o planejamento e a sustentabilidade das políticas públicas, em detrimento do princípio da isonomia e da correta alocação dos escassos recursos públicos.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento desta reclamação. No mérito, postula a cassação do acórdão reclamado ou, subsidiariamente, que seja determinada a prolação de nova decisão, em conformidade com os requisitos estabelecidos no julgamento do mencionado Tema 6.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se dos autos que Gilvan Fernandes ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Caraúbas, com o objetivo de obter, em caráter liminar e definitivo, a concessão dos fármacos Effient 10mg, Procoralan 5mg e Forxiga 10mg, para tratamento de Infarto Agudo do Miocárdio (CID I 21).



    Em consulta ao site do TJRJ, verifica-se que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, em 18.4.2024, nos seguintes termos: 



    “(...) 



    No caso em comento, não obstante a existência de laudos médicos juntados pela parte autora, indicando a necessidade dos insumos indicados, sopesando os elementos fáticos e em consonância com a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado.



    Isso porque, a referida Nota Técnica produzida pelo Nat-Jus, foi conclusiva no sentido de que:



    ‘Conclusão Justificada: Não favorável.



    CONSIDERANDO o diagnóstico de doença isquêmica crônica do coração, coninfarto agudo do miocárdio e disfunção ventricular leve, conforme relatórios e exames complementares.



    CONSIDERANDO a disponibilidade do SUS de drogas de primeira linha para tratamento da condição, sendo a classe principal os betabloqueadores, os quais não há menção de uso.



    CONSIDERANDO que não estão detalhadas na documentação apensa ao processo informações que permitam caracterizar a urgência da solicitação conforme a definição do CFM.



    CONCLUI-SE que diante das informações disponíveis não há elementos técnicos que permitam corroborar a presente solicitação, nem a urgência da mesma.’ 



    Desse modo, reputo ausentes a probabilidade do direito invocado ou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo que inviável o deferimento da tutela provisória pleiteada.



    (...)”



    Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    No caso dos autos, verifico que a parte autora pugna pela concessão dos medicamentos Effient 10mg, Procoralan 5mg e Forxiga 10mg, ao argumento de que a parte autora sofre de debilidade clínica de Infarto Agudo do Miocárdio – CID I 21. 



    Em que pese a documentação anexada pela parte autora, notadamente os laudos médicos indicando a necessidade e impossibilidade de substituição dos medicamentos indicados na petição inicial, verifica-se que o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, ao analisar o pleito, apresentou conclusão desfavorável ao requerimento do demandante. 



    Dessa forma, verifico que, muito embora a parte autora esteja sendo atendida por médico de sua confiança, o referido profissional não conseguiu demonstrar ao Juízo a imprescindibilidade do uso dos medicamentos indicados na inicial, no tratamento da enfermidade que acomete o autor. 



    Os laudos médicos trazidos aos autos não apontam de forma pormenorizada a necessidade na utilização dos fármacos requeridos e, principalmente, a impossibilidade de substituição por quaisquer outros, limitando-se a descrever os medicamentos como sendo necessários. 



    De outra banda, tem-se a nota emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, na qual consta, expressa e pormenorizadamente, a ausência de evidências que sustentem o uso do medicamento solicitado no caso sob análise. 



    Dessa forma, não havendo provas acerca da imprescindibilidade e impossibilidade de substituição do medicamento descrito na inicial, a improcedência do pleito é medida que se impõe. 



    III - DISPOSITIVO: 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fundamento no art. 373, I, do CPC.” (eDOC 4, p. 3)



    Constata-se, ainda, que foi interposto recurso inominado pela parte beneficiária, ao qual o Tribunal reclamado deu provimento para condenar o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Caraúbas a fornecerem os fármacos pleiteados, sob pena de bloqueio de verbas públicas.



    Eis a ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO, COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO E DISFUNÇÃO VENTRICULAR LEVE (CID I21). PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES DENOMINADAS EFFIENT 10 MG (PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO DE PRASUGREL), PROCORALAN 5 MG (PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO DE IVABRADINA) E FORXIGA 10 MG (PRINCÍPIO ATIVO: DAPAGLIFLOZINA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CONSTIUIÇÃO FEDERAL. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO E SUA UTILIDADE PARA O TRATAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA, BEM COMO A INEFICÁCIA DE TRATAMENTO ANTERIORMENTE REALIZADO PELO SUS. MEDICAMENTOS QUE POSSUEM REGISTRO NA ANVISA (NOTA TÉCNICA 202912 EXPEDIDA PELO NATJUS). CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO TEMA 106 E PELO STF NO TEMA 06. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM FORNECER O MEDICAMENTO. DIVISÕES DE COMPETÊNCIAS E DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE MODO ISOLADO OU CONJUNTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DOS FÁRMACOS PELA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1 – Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, e, em sendo assim, dele conheço. 



    2 – Defere-se o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora, ora recorrente, nos termos dos arts. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, conforme o § 7º do art. 99 do mesmo diploma legal. 



    3 – Diante da comprovação da hipossuficiência de recurso para arcar com os custos dos medicamentos, da eficácia dos medicamentos no tratamento, da ineficácia de tratamentos anteriormente utilizados e da existência de registro do medicamento na ANVISA o fornecimento dos fármacos Effient 10 mg (princípio ativo: cloridrato de prasugrel), Procoralan 5 mg (princípio ativo: cloridrato de ivabradina) e Forxiga 10 mg (princípio ativo: dapagliflozina) são necessários para um melhor controle do quadro clínico do paciente, ora recorrente (TEMA 106 DO STJ). 



    4 – É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 e pelo STF no Tema 06, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação. 



    5 – Recurso conhecido e provido. 



    6 – Sem condenação em custas e em honorários advocatícios em face do disposto no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.” (eDOC 6, p. 3)



    Por fim, o recurso especial interposto em face do acórdão reclamado foi inadmitido (eDOC 5).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Município de Caraúbas/RN sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao determinar o fornecimento dos medicamentos pleiteados, violou o entendimento firmado no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, sintetizado na Súmula Vinculante 61, a seguir transcritos:



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Súmula Vinculante 61



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Menciono ainda o que restou definido por esta Corte no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral e da Súmula Vinculante 60:



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Súmula Vinculante 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Na presente hipótese, o acórdão que condenou o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Caraúbas ao fornecimento dos fármacos Effient, Forxiga e Procoralan, amparou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Embora a nota técnica do NATJUS constate a eficácia do medicamento no tratamento do quadro clínico de doença isquêmica crônica do coração, com infarto agudo do miocárdio (CID I21), não foi favorável à utilização e à caracterização da urgência, embora afirme existir evidências científicas da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos. 



    Noutra vertente, o Tema 106 do STJ assevera que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: ‘i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência’. 



    Além disso, o Tema 6 do STF determina que (...)



    Nesse sentido, pela simples análise da extensa documentação acostada aos autos, verifica-se que ficou comprovado o preenchimento dos requisitos acima elencados. 



    O direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República, de sorte que traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integralidade deve velar, de modo responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar, com eficácia, políticas sociais e econômicas que garantam aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. 



    Há de incidir a ratio decidendi, encartada no Recurso Extraordinário nº 273.834-4/RS, no qual o Ministro Relator Celso de Mello estabelece que é dever constitucional do Estado, conforme o art. 5º, caput, e 196, da CF, assegurar o direito à vida e à saúde, em especial daqueles que necessitam, por carência de recursos. 



    Ressalte-se não ser papel do Poder Judiciário decidir quem apresenta situação prioritária para a assistência à saúde, por implicar análise da seara médica, e não jurídica, porém, impõe-se levar em conta que a obediência à burocrática regulação de um procedimento ou fornecimento de medicamento no SUS preponderante para o tratamento e recuperação da saúde do paciente, não pode justificar a espera, com resiliência monástica, que resulta no agravamento do quadro de saúde a cada dia, a ponto de chegar ao nível da irreversibilidade, violando a garantia constitucional do direito à vida e à saúde. 



    De mais a mais, o recorrente demonstrou que os fármacos Effient 10mg, Forxiga 10mg e Procoralan 5mg apresentam registro perante a ANVISA, foram prescritos pelo médico assistente e são de alto custo (ID 29352001 - Pág. 1 A 3), considerando a renda auferida pelo recorrente (ID 29351989 - Pág. 1 a 2), o que reforça que o aguardo pode resultar no agravamento irreversível da enfermidade. Portanto, nessa situação de possibilidade de dano irreparável, cabe ao Estado o dever de providenciar, de imediato, o tratamento prescrito e necessário a restabelecer a saúde do doente, mesmo que em rede privada. 



    Destaca-se que o laudo do médico circunstanciado de ID 29351991 - Pág. 3, aponta que as consequências clínicas do não uso dos medicamentos são: neuropatia diabética, risco de outros infartos cardíacos com risco de morte. 



    No caso, o paciente encontra-se aguardando o fornecimento das medicações desde março de 2024, e tendo em vista que os medicamentos possuem registro na lista da ANVISA, afigura-se razoável aplicar o enunciado nº 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o qual dispõe que nas demandas de usuários do SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, e se presente a excessiva espera por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, prazos esses, frise-se, já esgotados.” (eDOC 6, p. 6-7)



    Como visto, a Terceira Turma do TJRN